Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-85.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. TERMO INICIAL ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATOS ANTERIORES À LEI N. 12.234/2010 E À LEI N. 12.650/2012. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei n. 12.234/2010 afastou a possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, de modo que, para os delitos consumados após a sua vigência, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando a pena concretamente aplicada, não se dará antes do recebimento da denúncia.
2. Tratando-se de fatos ocorridos antes da alteração realizada pela Lei n. 12.234/2010, e diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, deve ser considerado como marco inicial para contagem da prescrição retroativa a data dos fatos, ou seja, entre os anos de 2004 e 2006.
3. O inciso V do artigo 111 do Código Penal, segundo o qual o termo inicial da prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, conta, “nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal” foi inserido pela Lei n. 12.650/2012, isto é, também em data posterior aos fatos em análise. Destarte, igualmente inaplicável ao caso em apreço, uma vez que a nova previsão é prejudicial ao réu.
4. Aplicada na sentença pena de 8 (oito) anos de reclusão e não havendo recurso do Ministério Público, e considerando que entre a data dos fatos (julho-2004 a 2006) e o recebimento da denúncia (8-fevereiro-2019) houve transcurso de mais de 12 (doze) anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena concretamente aplicada é medida de rigor.
5. Recurso provido.